Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716868-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo de origem que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal (ID 87082427). Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifico que o d. Magistrado a quo, no dia 27/06/2021, proferiu nova decisão nos autos principais, reconsiderando a decisão agravada e determinou o prosseguimento do feito (ID 95643828). Diante desse novo contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator